Tribunal: TJSP
Processo: 2052811-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Execução – Diferenças de precatório – Determinação de suspensão do feito até decisão definitiva do RE no 870.947/SE, com repercussão geral (Tema 810), a fim de resguardar eventual excesso na execução – Descabimento – Tese relacionada ao regime de atualização das condenações judiciais da Fazenda Pública, não alcançando critérios a serem observados na atualização de

Ementa:
Acidente do trabalho – Execução – Diferenças de precatório – Determinação de suspensão do feito até decisão definitiva do RE no 870.947/SE, com repercussão geral (Tema 810), a fim de resguardar eventual excesso na execução – Descabimento – Tese relacionada ao regime de atualização das condenações judiciais da Fazenda Pública, não alcançando critérios a serem observados na atualização de precatórios, definidos na conta original – Seguimento da execução – Agravo provido.

Dou provimento ao recurso.